Tribunal: TJDFT
Processo: 0733436-36.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0733436-36.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO, RODRIGO COELHO EMBARGADO: RODRIGO COELHO, PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos modificativos, opostos por RODRIGO COELHO (ID 35387982) e PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO (ID 35400513) Intimem-se os embargados para apresentação das respectivas contrarrazões aos recursos. Prazo de 5 (cinco) dias. BRASÍLIA, DF, 27 de maio de 2022 14:22:57. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator